Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Apelação contra sentença pela qual foi pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Ente Público em relação à multa por infração a normas de natureza sanitária e consumerista.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial sedimenta pelo Superior Tribunal de Justiça, a Lei no 9.873/99 é inaplicável ao processo administrativo nas esferas estadual/distrital e municipal, tendo em vista sua natureza federal.
3. Embora o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabeleça a suspensão do prazo prescricional durante o período de apuração da sanção, extrai-se do art. 5o que a demora injustificada não suspende o prazo de prescrição, devendo o dispositivo ser observado não só em relação ao administrado, mas também em face à Administração Pública.
4. A tramitação do processo administrativo por tempo indefinido, como na hipótese em exame, em que entre a autuação e a decisão final do recurso decorreram mais de 14 (quatorze) anos, além de violar a regra da prescritibilidade assegurada no ordenamento jurídico pátrio, afronta o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.
5. Apelação conhecida e desprovida.